Tribunal: TJDFT
Processo: 0740552-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA ELETRÔNICA VIA BACENJUD E RENAJUD. BENS PERTENCENTES AOS SÓCIOS DA EXECUTADA ESTRANHOS À LIDE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E INCURSÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
2. Se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica se encontra em fase de processamento, o título exequendo ainda não é oponível aos sócios da executada, tampouco a terceira empresa, suposto fruto de sucessão irregular, não ensejando, pois, o bloqueio dos seus bens.
3. Considerando o devido processo legal, deve-se aguardar o regular processamento do incidente, mediante a instauração do contraditório e incursão probatória, para que, em caso de decretação da desconsideração da personalidade jurídica e configuração de sucessão empresarial irregular, se obtenha a satisfação do crédito exequendo junto a quem de direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.